Tribunal: STF
Processo: Rcl 79605
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. (I)legitimidade de atuação dos procuradores da assembleia legislativa em nome do poder legislativo. Alegada afronta à ação direta de inconstitucionalidade nº 6.433/PR e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Recurso não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pela Câmara Municipal de Santo André contra decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento à presente reclamação, na qual se impugnava ato da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria inobservado decisões proferidas por este STF na ADI nº 6.433/PR e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    II.  Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar a (i)legitimidade dos procuradores da Assembleia Legislativa ao caso em que atuem em nome do Poder Legislativo, no cumprimento de sentença pelo qual se busca reaver valores devidos por ex-vereadora.



    III. Razões de decidir  



    3. Na decisão reclamada, declarou-se a ilegitimidade ativa da Câmara de Vereadores do Município de Santo André, quanto ao pleito de cunho patrimonial.



    4. O Pleno do STF, na ADI nº 6.433/PR, fixou tese no sentido de ser constitucional a instituição de órgãos, funções ou carreiras especiais voltadas à consultoria e assessoramento jurídico dos Poderes Judiciário e Legislativo estaduais, admitindo-se a representação judicial extraordinária exclusivamente nos casos em que os referidos entes despersonalizados necessitem praticar em juízo, em nome próprio, atos processuais na defesa de sua autonomia, prerrogativas e independência face aos demais Poderes, desde que a atividade desempenhada pelos referidos órgãos, funções e carreiras especiais remanesça devidamente apartada da atividade-fim do Poder estadual a que se encontram vinculados. 



    5. O Pleno desta Corte Suprema, por meio do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, entendeu que “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    6. A situação descrita nos autos de origem, trazida pela agravante, não se enquadra na tese fixada na ADI nº 6.433/PR. Isso porque não se trata da defesa de prerrogativa institucional, mas apenas de interesse patrimonial, consistente na pretensão de reembolso das verbas remuneratórias recebidas pela ex-vereadora, ainda que tais verbas tenham integrado o orçamento do Poder Legislativo municipal.



    7. No caso dos autos, o Tribunal reclamado somente ratificou o entendimento acerca da (i)legitimidade ativa dos procuradores da Assembleia Legislativa, não havendo, dessa forma, no ato judicial combatido, qualquer declaração de inconstitucionalidade, ainda que velada, de dispositivo legal ou ato normativo do poder público.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo ao qual se nega provimento.